Tribunal: STF
Processo: HC 58697
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
1. O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EXPRESSA, NO SEU ART. 617, QUE, NO
APELO INTERPOSTO SOMENTE PELO RÉU, NÃO E ADMISSIVEL QUE O TRIBUNAL
AGRAVE A PENA QUE LHE HAJA SIDO APLICADA NA SENTENÇA RECORRIDA.
2. E FIRME A JURISPRUDÊNCIA QUE, NO STF, PROIBE A REFORMATIO IN
PEJUS.
3. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS DEFERIDA PELA CORTE PARA REDUZIR A PENA
IMPOSTA AO RÉU.